Tribunal: TJDFT
Processo: 0751571-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751571-94.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCOS VENICIO FERNANDES AREDES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MARCOS VENÍCIO FERNANDES AREDES: “I - Ciente do informado em ID 172327970. II - Aguarde-se a certificação do trânsito em julgado, nos termos do artigo 1.006 do CPC. (...) I - BANCO DE BRASÍLIA SA interpôs embargos de declaração (ID 174178852) contra a decisão de ID 172900574, que deu ciência da informação trazida pela parte credora e determinou que se aguardasse a certificação do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento interposto pelo devedor, nos termos do artigo 1.006 do CPC. Alega que "o referido agravo já teve seu mérito apreciado, sendo, ao final, improvido, a fim de se permitir a penhora do percentual de 30% do salário do requerido." II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. Assim, não há vício a ser sanado por meio dos aclaratórios. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. Anote-se que há dois agravos pendentes de julgamento: 0701213-96.2020.8.07.9000 (ID 75415767), contra decisão ID 69617597, e 0701259-80.2023.8.07.9000, contra decisão ID 73658756.” O Agravante sustenta que no Processo 0701213- 96.2020.8.07.9000 foi determinada a penhora de 30% da remuneração do Agravado. Salienta que a decisão é eficaz porque não há previsão de recurso com efeito suspensivo. Conclui que decisão deve ser imediatamente cumprida. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada, “a fim de que seja transferida ao Banco a quantia penhora nos autos, bem como para que seja oficiado o órgão pagador do agravado, comunicando-lhe a ordem judicial, para fins de cumprimento”. Preparo recolhido (IDs 54084649 e 54084650). É o relatório. Decido. Os recursos passíveis de interposição, porque desprovidos de efeito suspensivo ope legis, não afetam a eficácia do acórdão que deferiu a constrição de percentual da remuneração do Agravado. Recursos especial e extraordinário não têm efeito suspensivo ope legis e somente pode tê-lo por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de origem ou do relator (ope judicis), consoante a inteligência dos artigos 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, razão por que, em princípio, não há fundamento para impedir a efetivação da medida, com a devida venia Todavia, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a antecipação da tutela recursal. Isso porque não há nenhuma evidência de que há risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator